Tribunal: TJMT
Processo: 1079919-75.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079919-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DE INAPLICABILIDADE DO ART. 82, § 3º, DO CPC E DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CLÁUSULA DE PERECIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INEFICÁCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. TERMOS DE QUITAÇÃO ANUAIS. EFICÁCIA LIMITADA AOS PAGAMENTOS ANTECIPADOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA POR ATO DO CONTRATANTE.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, fixados em decorrência da rescisão unilateral, pelo apelante, de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
acolhimento das preliminares de incorreção do valor da causa, de inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil ao diferimento das custas e de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de arbitramento judicial dos honorários, com prevalência da disciplina contratual;
(iii)
reconhecimento da eficácia liberatória integral dos termos de quitação anuais firmados durante a vigência da avença;
(iv)
afastamento dos honorários de êxito por ausência de implementação da condição suspensiva;
(v)
subsidiariamente, redução do
quantum
arbitrado e redistribuição dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade do valor atribuído à causa, a aplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil ao diferimento das custas e a ocorrência de julgamento
extra petita
;
(ii)
examinar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de cláusula contratual que prevê o perecimento da remuneração na hipótese de rescisão antecipada;
(iii)
aferir o alcance dos termos de quitação anuais firmados durante a vigência do contrato;
(iv)
analisar a repercussão da rescisão unilateral promovida pelo contratante sobre a condição suspensiva pactuada para os honorários de êxito;
(v)
avaliar a adequação do
quantum
arbitrado e a configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor da causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios admite atribuição estimativa, porquanto o proveito econômico perseguido somente se concretiza com a sentença, mediante juízo valorativo construído a partir das particularidades do caso e dos critérios legais de fixação da remuneração.

5. A indicação, na causa de pedir, de percentuais sobre o valor atualizado das causas patrocinadas constitui mero parâmetro normativo de apreciação, sem o condão de transformar a pretensão em quantia líquida e certa apta a atrair a incidência do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

6. O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, e a ação de arbitramento, por ostentar conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equipara-se funcionalmente à ação de cobrança para fins de incidência do dispositivo.

7. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, e a controvérsia pertinente à amplitude da norma processual configura matéria de interpretação, dissociada do vício de nulidade previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

8. Não caracteriza julgamento
extra petita
a sentença que, ao apreciar pedido expresso de arbitramento judicial de honorários, examina as cláusulas contratuais como atividade interpretativa necessária à solução da controvérsia, sem extrapolar os limites objetivos da lide.

9. A cláusula contratual que estabelece o perecimento do direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, mas ainda não concluídos, em razão de rescisão unilateral promovida pelo contratante, ofende a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, e mostra-se ineficaz por incompatibilidade com normas cogentes do ordenamento jurídico.

10. A presunção de paridade e simetria nos contratos civis e empresariais admite prova em contrário, e o respeito à alocação de riscos pactuada não autoriza o deslocamento integral, ao prestador de serviços, do risco da interrupção arbitrária do vínculo pelo contratante, sem qualquer contrapartida.

11. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da prestação dos serviços, autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado até a destituição, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

12. Os termos de quitação anuais firmados durante a vigência de contrato de prestação de serviços advocatícios alcançam, exclusivamente, os pagamentos antecipados durante a tramitação dos processos, em observância à interpretação restritiva da renúncia, e não produzem eficácia liberatória sobre a remuneração derivada do benefício financeiro vinculada ao desfecho da demanda.

13. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição suspensiva cujo implemento for obstado por ato exclusivo da parte a quem desfavorece, hipótese que afasta a alegação de inexigibilidade dos honorários de êxito quando a rescisão unilateral promovida pelo contratante destitui o advogado do patrocínio antes do desfecho da demanda.

14. A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, razão pela qual a ausência de recuperação final do crédito até a data da rescisão não pode ser oposta ao causídico para afastar a remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

15. O arbitramento judicial dos honorários nas hipóteses de rescisão unilateral antes do desfecho da demanda opera, em regra, mediante apreciação equitativa, na forma autorizada pelo art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observados os critérios do grau de zelo profissional, do tempo exigido para o serviço, da natureza e da importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado.

16. Mostra-se adequadamente fundamentada a sentença que, ao fixar o
quantum
da verba honorária, indica de forma específica os critérios legais utilizados e correlaciona-os à atuação profissional concretamente desempenhada.

17. O acolhimento integral do pedido principal de arbitramento judicial de honorários afasta a configuração de sucumbência recíproca, e a mera divergência entre o
quantum
arbitrado e a expectativa do apelante não autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

18. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 114, 125, 129, 320, 421, 421-A, 422 e 884; CPC, arts. 82, § 2º e § 3º, 85, § 2º, § 8º e § 11, 86, parágrafo único, 141, 282, § 1º, 292, § 3º, 489, § 1º, II, e 492; Lei n. 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 24, § 5º; Lei n. 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.597.909/MT, REsp 2.237.460/MT; TJMT, ApCiv 1041241-88.2024.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1050936-66.2024.8.11.0041, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, ApCiv 1095355-40.2025.8.11.0041, EDCiv 1028855-94.2022.8.11.0041, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1079919-75.2024.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id. 342714882).

Na
origem
, o apelado narrou a prestação de serviços jurídicos ao apelante por mais de 31 anos, em caráter de quase exclusividade, com vínculo consolidado em Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos firmado em 19/fevereiro/2016, e a rescisão unilateral promovida em 19/novembro/2020, sem pagamento dos honorários relativos às execuções de títulos extrajudiciais n. 0020679-78.2013.8.22.0001 (Porto Velho/RO) e n. 0002508-65.2014.8.11.0059 (Porto Alegre do Norte/MT), com valores atualizados de R$ 432.242,56 e R$ 460.101,54. Sustentou que a remuneração contratada incidia substancialmente sobre o êxito (18% do crédito recuperado, acrescido dos honorários sucumbenciais), parcela suprimida pela rescisão antecipada, e postulou o arbitramento com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 342714423).

Na
contestação
, o apelante arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e impugnou a gratuidade e o diferimento das custas. No mérito, defendeu a validade do contrato, com remuneração híbrida e cláusula específica para a rescisão (17.6), pela qual perecia o direito a pagamento pelos serviços não concluídos. Aduziu a quitação integral dos honorários com fato gerador anterior a 31/dezembro/2019, mediante termos anuais firmados pelo apelado nos moldes da cláusula 6.22, com renúncia expressa a reclamações futuras, e sustentou a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 diante da estipulação contratual expressa. Subsidiariamente, requereu a adstrição do arbitramento aos serviços efetivamente prestados e a aplicação da SELIC a partir da sentença, nos termos da Lei n. 14.905/2024 (id. 342714873).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou a validade dos termos de quitação por configurarem quitação genérica, em desconformidade com o art. 320 do Código Civil, e reiterou a existência de lacuna contratual quanto à rescisão antecipada, apta a atrair a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (id. 342714881).

A
sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o contrato previa o recebimento de honorários ao final de cada demanda, em decorrência da recuperação do crédito, contraprestação suprimida pela rescisão unilateral antecipada, e consignou que os termos de quitação alcançavam apenas os honorários antecipados durante a tramitação, em especial os derivados da cláusula de volumetria, sem se estender à parcela vinculada ao benefício financeiro.

Com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, fixou a verba em R$ 30.000,00, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do julgamento, e condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (id. 342714882).

Opostos
embargos de declaração
pelo apelante, foram rejeitados sob o fundamento da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença (ids. 342714883 e 342714887).

Nas
razões recursais
, o apelante reitera, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil ao diferimento das custas e a nulidade da sentença por julgamento extra petita.

No mérito, defende a validade e a eficácia do contrato, com remuneração híbrida em cinco momentos distintos de pagamento, e a consequente inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 596 do Código Civil. Invoca a eficácia liberatória dos termos de quitação anuais (cláusula 6.22 e art. 24, § 5º, da Lei n. 8.906/1994), a ausência de proveito econômico nas execuções e a não implementação da condição suspensiva pactuada para os honorários de êxito (art. 125 do Código Civil), além da deficiência de fundamentação do quantum arbitrado (art. 489, § 1º, II, do Código de Processo Civil) e da inadequada distribuição do ônus sucumbencial (art. 86 do mesmo diploma).

Requer a cassação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou reduzir o valor da condenação, com prequestionamento (id. 342714888).

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença e sustenta que o contrato não contém previsão de remuneração para a hipótese de rescisão antecipada, lacuna que atrai o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, e que os termos de quitação juntados pelo apelante não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, por configurarem quitação genérica sem validade jurídica

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal compreende, em sede preliminar, a regularidade do valor da causa, a aplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil ao diferimento das custas e a alegada ocorrência de julgamento extra petita. No mérito, cumpre examinar o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato pelo apelante, a eficácia liberatória dos termos de quitação anuais, a implementação da condição suspensiva pactuada e a adequação do
quantum
arbitrado, inclusive quanto à suficiência de sua fundamentação.

1. PRELIMINARES

1.1 PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

O apelante sustenta a incorreção do valor da causa, ao argumento de que a pretensão condenatória do apelado seria mensurável por percentual sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, parâmetro extraído da redação da inicial e dos arts. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Requer, em consequência, a incidência do art. 292, § 3º, do mesmo diploma.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro objetivo para a fixação do valor da causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, hipótese em que se admite atribuição estimativa, porquanto o proveito econômico depende de juízo valorativo construído na sentença, à luz das particularidades concretas e dos critérios dos arts. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A orientação consolidada nas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal é no sentido de que “
a preliminar de valor da causa foi corretamente afastada, dada a natureza estimativa do pedido de arbitramento de honorários com liquidez incerta
” (TJMT,
ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

A indicação de percentuais sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, na causa de pedir, não converte a pretensão em quantia líquida e certa. Trata-se de mero balizamento argumentativo extraído dos arts. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que não dispensa o juízo valorativo construído na sentença à luz das particularidades concretas da atuação profissional.

A tese recursal confunde parâmetro normativo de apreciação com pedido líquido, equiparação que o ordenamento processual não autoriza nas ações de arbitramento de honorários.

Ademais, o apelante não demonstrou prejuízo concreto, tampouco indicou de forma específica qual seria o valor correto a ser atribuído à causa, limitando-se a sustentar, em abstrato, que o montante indicado pelo apelado não corresponderia ao conteúdo patrimonial discutido.

Diante disso, rejeito a preliminar.

1.2 PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO ART. 82, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O apelante sustenta a impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil para o diferimento das custas processuais ao final do feito, ao argumento de que a ação de arbitramento de honorários não se enquadraria nas hipóteses legais autorizadoras da postergação do recolhimento.

A preliminar não comporta acolhimento.

O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 15.109/2025, estabelece regra especial que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança e nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado o respectivo pagamento ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda.

A ação de arbitramento de honorários, embora possua natureza própria, ostenta conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equiparando-se funcionalmente à ação de cobrança, por visar à fixação e posterior satisfação de crédito decorrente da atividade profissional, hipótese em que se admite a incidência do dispositivo legal.

Nesse sentido, esta Corte reconhece a aplicação do dispositivo às ações de arbitramento de honorários: “
a atribuição estimativa do valor da causa, em ação de arbitramento cujo quantum depende de apreciação judicial, não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo. O diferimento das custas encontra amparo no art. 82, § 3º, do CPC, inexistindo afronta ao devido processo legal
” (TJMT,
ApCiv 1095355-40.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026, DJe 25/03/2026).

No caso concreto, o escritório apelado ajuizou ação de arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato promovida pelo apelante, sendo reconhecido, na sentença, que a instituição financeira deu causa à demanda.

Mostra-se correta, portanto, a dispensa do adiantamento das custas processuais determinada na origem.

A nulidade processual, ademais, depende da demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, circunstância não evidenciada no recurso. Mantida a sentença, o ônus do recolhimento recairá, ao final, sobre o apelante, na qualidade de parte vencida, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Igualmente não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação no ponto.

O Juízo singular consignou expressamente os motivos pelos quais admitiu o diferimento das custas, com remissão ao art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil e a precedente desta Corte que reconhece a aplicação do dispositivo às ações de arbitramento de honorários.

Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, e a controvérsia pertinente à amplitude da norma processual constitui matéria de interpretação, dissociada do vício de nulidade previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, rejeito a preliminar.

1.3 PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o juízo conferiu natureza revisional à demanda e substituiu o regime contratual pelo arbitramento judicial, sem pedido expresso de revisão ou de declaração de nulidade das cláusulas.

A preliminar não merece acolhimento.

A petição inicial postulou, de forma expressa, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios pelos serviços prestados nas execuções indicadas, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A sentença julgou exatamente esse pedido, dentro dos limites objetivos da lide.

A análise das cláusulas contratuais não configura revisão de ofício, mas atividade interpretativa necessária à solução da controvérsia, destinada a verificar a existência de disciplina específica para a hipótese de rescisão unilateral. Trata-se de exame inerente à função jurisdicional, que não extrapola os limites da demanda.

Nessa diretriz, “
o julgador interpreta o pedido conforme os fatos narrados e o direito aplicável, não se vinculando à qualificação jurídica atribuída pelas partes, inexistindo julgamento extra petita
” (TJMT,
ApCiv 1050936-66.2024.8.11.0041
, Relatora
Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, DJe 04/05/2026).

A ação de arbitramento de honorários advocatícios não se confunde com ação revisional de contrato ou com ação destinada à declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Trata-se de instrumento processual próprio, fundado no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, destinado a fixar judicialmente a remuneração pelos serviços efetivamente prestados quando inexistir estipulação específica para a hipótese concreta, ou quando não houver acordo entre as partes acerca do valor devido.

Não há, portanto, qualquer afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

Superadas as questões preliminares, o inconformismo recursal não merece acolhimento.

O art. 22,
caput
e § 2º, do Estatuto da Advocacia assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observados os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, é incontroverso que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em 19/fevereiro/2016, com remuneração híbrida estruturada em diversas modalidades, e que o vínculo foi rescindido unilateralmente pelo apelante em 19/novembro/2020, após mais de três décadas de atuação do apelado em caráter de quase exclusividade.

A controvérsia central reside no exame de duas cláusulas que disciplinam as consequências patrimoniais da rescisão antecipada: a cláusula 17.6, que estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos, e a cláusula 6.22, que disciplina os termos de quitação anuais.

Cumpre verificar se essas cláusulas constituem estipulação válida e suficiente, apta a afastar a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, ou se, ao contrário, mostram-se incompatíveis com normas cogentes do ordenamento, hipótese em que se impõe sua relativização e a aplicação da norma supletiva.

Quanto à cláusula 17.6, sua redação dispõe que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada apenas a importância correspondente aos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, “
perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
”. Confira-se, na íntegra, a cláusula:

“
17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
”.

Trata-se, sob o ponto de vista formal, de previsão contratual expressa para a hipótese de rescisão.

No entanto, a aferição de sua aptidão para regular validamente os efeitos patrimoniais da ruptura antecipada não se exaure na sua mera existência, exigindo controle de conformidade com os princípios cogentes que estruturam o direito contratual brasileiro.

A cláusula em referência, ao consagrar o perecimento do direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, mas ainda não concluídos, autoriza, em última análise, o aproveitamento gratuito do trabalho profissional pelo contratante que, por ato exclusivo de vontade, interrompe o vínculo antes do desfecho das demandas patrocinadas.

Configura-se, com isso, ofensa direta aos princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422), que rege a fase de execução contratual e proíbe condutas que esvaziem a contraprestação devida, da função social do contrato (CC, art. 421), que veda o uso do instrumento contratual como meio de instrumentalização do trabalho alheio sem a correspondente remuneração, e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), que impede o incremento patrimonial à custa do empobrecimento injustificado de outrem.

Não procede, no ponto, o argumento recursal fundado no art. 421-A do Código Civil, pois o dispositivo estabelece a presunção de paridade e simetria nos contratos civis e empresariais e determina o respeito à alocação de riscos pactuada, mas tais comandos não constituem salvaguardas absolutas. A presunção de simetria admite prova em contrário, e o respeito à alocação de riscos pressupõe que a distribuição contratualmente estabelecida observe os limites impostos pelas normas cogentes do ordenamento.

Cláusula que desloca, integralmente, para o prestador de serviços o risco da interrupção arbitrária do vínculo pelo contratante, sem qualquer contrapartida, não configura legítima alocação de riscos, mas transferência abusiva, incompatível com a função social do contrato e com os deveres anexos derivados da boa-fé objetiva.

Soma-se a isso a circunstância concreta de que o instrumento contratual foi elaborado integralmente pelo apelante e submetido ao apelado em modelo aderente, sem efetiva possibilidade de negociação das cláusulas-padrão aplicáveis a todos os escritórios contratados, conforme se extrai do próprio teor do contrato e dos sucessivos termos aditivos juntados aos autos, todos com mesma estrutura e elaborados sob a mesma sistemática.

Essa configuração reforça a necessidade de controle sobre o conteúdo de cláusulas que, sob o pretexto da autonomia privada, suprimam a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido. Sobre o tema, registre-se de hipótese análoga à dos autos:

“
A aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB não contraria o contrato, pois a cláusula 17.6, que previa o perecimento da remuneração em caso de revogação, é ineficaz por violar a boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa, configurando lacuna a ser suprida por norma cogente
” (
EDCiv 1028855-94.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).

Reconhecido o afastamento da cláusula 17.6 por incompatibilidade com normas cogentes, abre-se espaço para a integração contratual mediante aplicação da norma supletiva específica, qual seja, o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual, na falta de estipulação válida ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observados os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da prestação dos serviços, não exime o contratante do dever de remunerar o advogado pelo trabalho efetivamente prestado, autorizando o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários proporcionais à atuação profissional desempenhada até a destituição.

Nesse sentido, a Terceira Turma assentou que “
a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula ad exitum, a fim de evitar enriquecimento sem causa do mandante
” (STJ,
AREsp n. 2.597.909/MT
, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

Esta Câmara de Direito Privado, em casos rigorosamente idênticos ao dos autos, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato-matriz de 19/fevereiro/2016, firmou orientação no sentido de que:

“(...)
o fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato
(...)” (TJMT,
ApCiv 1041241-88.2024.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

Nesse contexto, o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial não representa intervenção indevida na autonomia privada nem viola os arts. 421 e 421-A do Código Civil, mas integra disciplina contratual incompleta, em razão do afastamento de cláusula incompatível com normas cogentes, mediante aplicação da norma legal supletiva destinada justamente a disciplinar as situações em que inexista estipulação válida para a hipótese concreta de ruptura antecipada do vínculo profissional pelo contratante.

Cumpre, na sequência, examinar a eficácia liberatória dos termos de quitação anuais firmados pelo apelado durante a vigência da avença, com fundamento na cláusula 6.22 do contrato, que dispõe:

“6
.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício;

(i) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura
”.

O art. 320 do Código Civil exige que a quitação especifique o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. Conjugado com o art. 114 do mesmo diploma, que impõe interpretação restritiva da renúncia e dos negócios jurídicos benéficos, o dispositivo limita a eficácia liberatória da quitação ao que tenha sido especificamente identificado como objeto do pagamento.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do êxito (TJMT,
ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

No caso, foram juntados quatro termos de quitação, datados de 31/maio/2016, 31/março/2017, 23/abril/2018 e 10/março/2020, todos elaborados em papel timbrado do escritório apelado, com firma reconhecida.

O termo de 31/maio/2016 refere-se a fatos geradores anteriores a 31/dezembro/2015, com fundamento na cláusula 16.2 do contrato, que disciplina a quitação de pagamentos relativos a contratos anteriores. Os demais termos, conforme expressa fundamentação da sentença, “
se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula 'da quitação de honorários' (cláusula 6.22)
”.

A interpretação da cláusula 6.22, conjugada com a cláusula 6 e seus subitens, revela que os termos de quitação firmados durante a vigência do contrato alcançam, exclusivamente, os pagamentos antecipados durante a tramitação dos processos, em especial os derivados da cláusula de volumetria (6.7), e não se estendem aos honorários decorrentes do benefício financeiro (6.3), vinculados à recuperação final do crédito e cuja implementação restou obstada pela rescisão unilateral promovida pelo apelante em 19/novembro/2020.

A própria sentença consignou expressamente essa distinção ao registrar que “
a quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria '6.7'
”.

Os termos de quitação, ainda que formalmente válidos sob o aspecto do art. 320 do Código Civil, possuem alcance material limitado às verbas remuneratórias que foram efetivamente quitadas durante o exercício a que se referem, sem se estender, por interpretação extensiva ou por presunção, à remuneração derivada do benefício financeiro, que constitui justamente o objeto da pretensão deduzida nesta ação.

Adicionalmente, este Tribunal já consignou, em caso análogo envolvendo as mesmas partes, que os termos de quitação genéricos “
se referem apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT,
EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

A invocação do art. 24, § 5º, da Lei n. 8.906/1994 não socorre o apelante. O dispositivo, ao tratar da renúncia expressa em sede de quitação, pressupõe instrumento que atenda aos requisitos legais de especificidade quanto ao objeto da renúncia, e não pode operar efeito extensivo a obrigações cuja exigibilidade dependia da implementação de condição suspensiva ainda não verificada à época da assinatura dos termos.

Em síntese, os termos de quitação alcançam, exclusivamente, os pagamentos antecipados durante a vigência da avença, sem produzir eficácia liberatória sobre a remuneração vinculada à recuperação final do crédito, objeto de condição suspensiva não implementada por ato exclusivo do contratante, parcela que, por consequência, fica sujeita a arbitramento judicial.

No que tange à condição suspensiva pactuada para o pagamento dos honorários de êxito, o art. 129 do Código Civil estabelece que se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

A rescisão unilateral promovida pelo apelante, ao destituir o apelado do patrocínio das execuções antes do desfecho das demandas, obstou, por ato exclusivo do contratante, a verificação da condição suspensiva contratualmente prevista, hipótese que afasta a aplicação do art. 125 do Código Civil e atrai a incidência do art. 129 do mesmo diploma legal.

Acresce que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, razão pela qual eventual ausência de recuperação final do crédito até a data da rescisão não pode ser oposta ao causídico como fundamento para afastar a remuneração pelos serviços efetivamente prestados com diligência, técnica e zelo. O reconhecimento contrário implicaria autorizar o contratante a se beneficiar do trabalho desenvolvido pelo advogado sem pagar contraprestação proporcional, em manifesta ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, “
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
” (STJ,
REsp n. 2.237.460/MT
, relator
Ministro Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025).

Resta examinar a tese recursal de fundamentação deficiente do
quantum
arbitrado e o pleito subsidiário de redução, ambos suscitados pelo apelante com fulcro no art. 489, § 1º, II, do Código de Processo Civil e no art. 86 do mesmo diploma.

A alegação de fundamentação deficiente não merece acolhimento.

A sentença, ao fixar o
quantum
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consignou expressamente os critérios utilizados, ao referir os “
serviços prestados
”, “
o lapso de tempo
”, “
a natureza da ação
”, “
o momento em que ocorreu a rescisão
” e “
o teto contratualmente previsto
”. Esses elementos correspondem, com correção terminológica, aos vetores do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Cumpre esclarecer, ademais, que a fixação da remuneração nas ações de arbitramento de honorários, quando da rescisão unilateral antes do desfecho da demanda, não comporta aplicação automática do percentual mínimo do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, sobretudo porque a remuneração arbitrada não decorre de sucumbência, mas de proporção entre o trabalho efetivamente desempenhado e o conteúdo econômico subjacente.

Por essa razão, o arbitramento nessas hipóteses opera, em regra, mediante apreciação equitativa, na forma autorizada pelo art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cabendo ao julgador, com base nos parâmetros legais, definir valor que remunere de modo justo o trabalho prestado, sem ensejar enriquecimento da parte autora nem desrespeitar a expectativa contratual originária.

Sob essa perspectiva, a fixação do
quantum
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), distribuído entre os dois processos patrocinados (execuções de títulos extrajudiciais n. 0020679-78.2013.8.22.0001 e n. 0002508-65.2014.8.11.0059), mostra-se compatível com a extensão do trabalho desempenhado, considerados, especificamente:

(i) o ajuizamento das execuções em 08/outubro/2013 e 02/julho/2014, respectivamente, e a manutenção do patrocínio até 19/novembro/2020, totalizando, no primeiro caso, mais de sete anos de atuação processual contínua, e, no segundo, mais de seis anos;

(ii) a multiplicidade de atos processuais praticados, conforme detalhamento contido na petição inicial e na documentação anexa, abrangendo diligências para localização dos devedores, expedição e cumprimento de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, citação por edital, pedidos de penhora e providências correlatas;

(iii) o caráter complexo das execuções de recuperação de crédito bancário, que envolvem devedores de difícil localização e bens patrimoniais nem sempre identificáveis de imediato;

(iv) os valores atualizados das causas patrocinadas, que totalizam R$ 892.344,10 (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), conferindo expressivo conteúdo econômico subjacente à atuação profissional;

(v) o local da prestação dos serviços, abrangendo as Comarcas de Porto Velho/RO e Porto Alegre do Norte/MT, com necessidade de articulação interestadual.

O valor arbitrado, ademais, situa-se em patamar significativamente inferior ao percentual mínimo do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado das causas, o que evidencia critério de moderação adotado pelo Juízo singular, e mostra-se ainda mais reduzido quando comparado ao percentual contratualmente previsto para a hipótese de êxito (18% do crédito recuperado, equivalente a R$ 160.621,93).

Não há, portanto, espaço para acolhimento da pretensão subsidiária de redução, que, ademais, foi formulada de modo genérico, sem indicação de parâmetros objetivos de minoração e sem demonstração concreta da alegada desproporção.

Por fim, quanto à insurgência relativa ao ônus sucumbencial, igualmente não merece acolhimento.

O art. 86 do Código de Processo Civil disciplina que somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa. O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prevê que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial, consistente no arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato, foi integralmente acolhido, com a fixação da verba pelo Juízo singular nos parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

A mera circunstância de o
quantum
arbitrado divergir, eventualmente, da expectativa do apelante não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi integralmente reconhecida.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.

Por consequência, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026